Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EMBARGADO: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre as alegações de inadmissibilidade de seus embargos de declaração e necessidade de aplicação de multas processuais registradas em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade não poderá ser utilizada para correção, complementação ou modificação das razões dos embargos de declaração em razão da preclusão consumativa. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator